Tribunal: TJSP
Processo: 0006735-29.2021.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em sede de agravo de execução penal. Alegação de que o aresto embargado é omisso. Não acolhimento, uma vez que não há no acórdão as eivas apontadas. Embargos declaratórios rejeitados.